Tribunal: TJSP
Processo: 1064294-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes. Recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo quanto à confirmação da tutela de urgência (art. 1.012, §1o, V, CPC). Afastamento das preliminares de vedação à decisão surpresa, inaplicabilidade do CDC e inovação recursal (art. 1.014, do CPC). A energia

Ementa:
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes. Recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo quanto à confirmação da tutela de urgência (art. 1.012, §1o, V, CPC). Afastamento das preliminares de vedação à decisão surpresa, inaplicabilidade do CDC e inovação recursal (art. 1.014, do CPC). A energia elétrica constitui serviço público essencial e, como tal, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a sua prestação, obrigando-se a fornecê-la de forma adequada, eficiente, segura e contínua (art. 22, "caput", do CDC). Total de carga indicado pelo autor que não permite o prolongamento sem custos. Hipótese de aumento de uma fase que ultrapassa de 50 kW de carga e 2,3kv de tensão (art. 105, RN 1000/2021, da ANEEL). Custos que devem ser repartidos entre concessionária e consumidor. Inteligência dos arts. 106, 108 e 109 da Res. 1.000/2021, da ANEEL. Prazo de ao menos 500 dias requeridos pela ré para mudança de padrão de instalação que se mostra desproporcional e desarrazoado, cabendo, contudo, dilação para 120 dias conforme prevê o art. 88, II, da resolução 1000/2021 da ANELL Aplicação, à hipótese, a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Danos morais. Cabimento. Danos materiais não demonstrados ante a ausência de relação causal relativa à conduta da concessionária ré. Readequação do quantum indenizatório aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.